Tribunal: TCU
Processo: 014.104/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão que conheceu recurso de revisão, sem atribuição de efeito suspensivo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto por André Luiz Ceciliano contra o despacho de peça 174, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 276 e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados; e 9.2. restituir os autos à Serur, para proceder à instrução de mérito recursal.